Tribunal: STF
Processo: Rcl 92570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010874-35.2018.5.15.0078, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A reclamante narra que a municipalidade foi incluída “no polo passivo da ação civil pública – Processo nº 0010874-35.2018.5.15.0078, promovida pelo Sindicato ora requerido pretendendo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Salto de Pirapora em relação aos colaboradores da prestadora de serviços - Sorocaba Serviços; tutela provisória de urgência para que o Município depositasse em Juízo os eventuais créditos favoráveis prestadora de serviços - Sorocaba Serviços; condenação definitiva na responsabilidade subsidiária em relação aos trabalhadores Sorocaba Serviços pelos pagamentos referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2018, assim como ao 13º salário do ano de 2018.”.

    3. Noticia que “foi condenada sem que fosse provada e/ou apontada a omissão na sua fiscalização em relação à 01ª reclamada”. Complementa que, em julgamento de recurso ordinário, o “Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao Recurso mantendo a responsabilidade subsidiária deste ente público, impondo que a municipalidade tivesse observado as instruções normativas nº 02/2008 e nº 03/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que são aplicadas unicamente no âmbito da União.”.

    4. Defende que o Juízo reclamado “NÃO demonstrou o comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano sofrido por ela e/ou seus representados, invocando apenas a suposta conduta omissiva do poder público, especialmente diante da ausência de notificação formal de que a empresa prestadora de serviços estava descumprindo suas obrigações trabalhistas.”.

    5. Alega que a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu que para condenar subsidiariamente um ente público, “o requerido/beneficiário deveria ter demonstrado que o ente público foi notificado formalmente do eventual descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, somente posteriormente a isso seria possível verificar se as medidas adotadas pelo ente público foram eficazes ou não.”

    6. Por fim, afirma que não é a primeira vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho “descumprem de forma deliberada a decisão proferida por esta Corte, eis que nos autos da Reclamação nº 90.395 de Relatoria do Eminente Ministro Nunes Marques, houve a cassação de decisão muito semelhante.”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para cassar a decisão proferida pelo TST que condenou automaticamente o Município, sem exigir a demonstração da notificação formal de que a empresa prestadora de serviços estava descumprimento as obrigações trabalhistas, infringindo o quanto decidido pelo STF nos autos dos Temas de Repercussão Geral nº 246 e 1.118 do STF, sendo aplicado entendimento indevido e/ou errôneo de que o Acórdão reclamado está em consonância com o entendimento adotado pelo STF em sede de repercussão geral.”

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    18. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, conforme se extrai da ementa do decisum (e-doc. 12, p. 142-143):

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. 
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    19. Transcrevo, por oportuno, os trechos do julgamento do recurso ordinário, que manteve a condenação subsidiária do reclamante  (e-doc. 10, p. 16-24; grifos acrescidos):

“(...)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O segundo tema deste recurso concerne à terceirização e à responsabilidade do tomador de serviços (ente público) por direitos trabalhistas de empregados de empresa contratada para atender às necessidades da população dada a incapacidade do Poder Público de conseguir, sozinho, dar cabo desta missão.
Em apertada síntese, o Município Recorrente sustenta as seguintes teses jurídicas para que a presente ação seja julgada improcedente: 1) não pode ser responsabilizado pelo mero inadimplemento de obrigações trabalhistas em virtude de não observância da legislação trabalhista pela empresa contratada, em face do disposto no § 1º, do art. 7 1 da Lei 8666/93 e que tal responsabilização implicaria ofensa à regra do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal, que exige a realização de concurso público para provimento de empregos públicos e que exigir-lhe fiscalização mais intensa é lhe atribuir o ônus de agir como empregador, alertando para a posição firmada pelo C. STF no tema 246; 2) a cláusula 11ª do contrato firmado com a empresa contratada previu que o Município poderia FISCALIZAR (COMO LHE APROUVER E NO SEU EXCLUSIVO INTERESSE) o cumprimento da avença, sem prejuízo da responsabilidade da contratada; 3) o contrato terminou em 16.01.2019 e não poderia ser responsabilizada por direitos posteriores a esta data; 4) depositou todos os valores remanescentes do contrato (créditos da contratada) em juízo, por conta de liminar de arresto, não podendo arcar com valores adicionais.
Pois bem.
A matéria não é nova nos tribunais brasileiros.
Mas algumas verdades precisam ser ditas, porque somente assim o agir da Administração Pública pode ser modificado.
É óbvio que não cabe a responsabilidade da Administração Pública pelo mero inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa contratada para a prestação de serviços. É exatamente isto o que diz, textualmente, o § 1º, do art. 7 1 da Lei 8.666/93.
Mas, se isto é verdade, qual a razão da responsabilização (supletiva) da Administração Pública Municipal pelos direitos trabalhistas postulados nesta ação?
A sentença explica muito bem a razão da responsabilização do Município, no seguinte trecho, que peço venia para transcrever, a mostrar a lucidez, preparo e atenção do magistrado que proferiu a r. decisão, notadamente às regras do ordenamento jurídico brasileiro que tratam da responsabilidade por omissão.
“Por primeiro, cabe destacar que o pedido principal desta ação consiste no reconhecimento do direito, dos empregados da 1ª reclamada, representados pelo autor, de receber seus vencimentos relativos a novembro e dezembro de 2018, assim como, o 13º salário de 2018, pedido delimitado na peça inicial.
Ademais, ressalto que, a 1ª reclamada - Sorocaba Serviços de Saúde, confessou em sua defesa estar com sérias dificuldades financeiras, reconheceu a dívida com os empregados, já que o pagamento daqueles direitos não haviam sido realizados oportunamente. Com efeito, a 1ª reclamada, também em sua peça defensiva, pugnou por urgência na liberação dos valores respectivos, em favor dos empregados, tão logo o Município réu, depositasse, os valores objetos do pedido.
Aliás, a própria municipalidade, em sede de contestação confessou não ter oposto resistência para efetuar os depósitos judiciais referentes aos créditos devidos a 1ª reclamada, conforme determinado por este r. Juízo em tutela de urgência.
Assim sendo, e considerando o reconhecimento da dívida, por parte dos reclamados, bem como, a manifestação expressa de ambos pela liberação para o autor dos valores arrestados por decisão deste r. Juízo, é de rigor, reconhecer a procedência da ação.
Quanto à responsabilidade subsidiária do Município, saliento que, tal ente, através de sua defesa, reconheceu ter contratado os serviços da 1ª reclamada, inclusive juntou provas documentais neste sentido, mas, tentou afastar sua responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de que não foi omisso no desenrolar das suas atribuições, bem que, a Administração Pública tem o direito de contratar, através de processo licitatório, como disposto no art. 37, inciso XXI da CF/88.
Entretanto, é incontroverso nos autos que, entre as reclamadas, houve contrato de prestação de serviços assistenciais de saúde.
Utilizou-se o município réu da 1ª reclamada, terceirizando serviços, sobejando irrelevante a discussão acerca da liceidade dessa terceirização, posto que não pleiteado o reconhecimento do vínculo com a tomadora.
(...)
Caso a escolha, por meio de processo licitatório, recaia em empresa que não cumpriu com as suas obrigações trabalhistas, não pode a entidade pública ficar isenta de responsabilidade, sob pena de afronta aos princípios constitucionais de proteção ao trabalho.
Com efeito, a legalidade do processo licitatório não implica no afastamento da responsabilidade subjetiva, diante de culpa in eligendo ou da culpa  in vigilando, restou comprovado a contratação por meio de licitação. Portanto, não In casu restou caracterizada, portanto, a culpa in eligendo.
No entanto, com o descumprimento pela primeira reclamada de obrigações trabalhistas fundamentais, conforme reconhecido pelas próprias rés, resta evidenciada a culpa da segunda reclamada no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº. 8.666/93, notadamente quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.
Cabe destacar, como já elencado em tópico anterior, que o objeto da presente demanda, diz respeito, exclusivamente ao pagamento de salários atrasados, relativos aos meses de novembro de 2018, dezembro de 2018 e ainda os 13º salários de 2018, os quais não haviam sido quitados até a propositura desta ação em 18/12/2018. Ora, devo frisar que não restou demonstrado nos documentos acostados aos autos pelo Município, qualquer prova de ato de fiscalização ou até uma mera cobrança quanto ao atraso do pagamento dessas verbas alimentares.
Aliás, o Município, limitou-se a comprovar documentalmente sua "preocupação", quanto aos valores devidos pela 1ª reclamada à Previdência Social, Fazenda Nacional e ao FGTS. Ou seja, nenhuma prova produziu, nem ao menos de um questionamento feito a 1ª reclamada, sobre o atraso reiterado no pagamento dos salários, e que demonstra que o Município réu atuou efetivamente para evitar/coibir a inadimplência das verbas alimentares.
Atribuível à segunda reclamada, assim, a culpa in vigilando. Enfim, sobeja reconhecida a responsabilidade da segunda reclamada, devendo responder pela totalidade das eventuais verbas devidas à autora, de forma subsidiária.”
Inicialmente, há de ser destacado que não há, na espécie em exame, se cogitar de violação ao inciso II, do art. 37 da Constituição Federal, porquanto a sentença não impôs ao Município qualquer reconhecimento de vínculo de emprego.
Em segundo lugar, é preciso deitar os olhos sobre a cláusula 11.1 do contrato firmado com a empresa contratada, onde a Municipalidade diz que poderia fiscalizar o cumprimento do contrato como bem lhe aprouvesse. No âmbito da Administração Pública, há o que chamamos de atos discricionários e atos vinculados. No campo obrigacional, ao contrário do sustentado pelo apelo, a Administração está vinculada à estrita observância do princípio da legalidade e da moralidade administrativa.
Assim, causa espanto que a municipalidade tenha feito vista grossa às disposições contidas na Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, posteriormente modificada pela edição da Instrução Normativa nº 3/2009, que disciplinou, no âmbito da Administração Pública, como deve ser realizada a fiscalização das empresas contratadas, no que concerne às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.
(...)
Note-se que deve ser exigida a cópia dos recibos de salário pagos aos trabalhadores que em razão do contrato de prestação de serviços, se ativam nas atribuições que lhe foram confiadas.
A IN 3/2009 (DOU de 16/10/2009), ainda trouxe os seguintes dispositivos:
“Art. 34-A O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa.”.
Pois bem. O Município recorrente não comprovou a retenção da garantia prestada, como lhe faculta o § único do artigo 35 da IN 3/2009, do seguinte teor: "até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV, desta Instrução Normativa."
Os documentos de folhas 158/160 e 324/326 apenas demonstram que a municipalidade cobrou providências em relação às contribuições previdenciárias, fundiárias e em relação a tributos devidos à Fazenda Nacional, mas nenhuma palavra foi mencionada sobre os salários não quitados e cujo adimplemento tinha que ser fiscalizado pelo Município. E aqui, sem rebuços, há de se anotar que a defesa reconheceu que tais direitos não foram mesmo quitados, tanto assim que o Município, justamente para se ver livre de eventual declaração de sua responsabilidade, cuidou de depositar os créditos da contratada que ainda não tinham sido quitados para mascarar sua omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.
(...)
Pois bem. No caso em análise, a conduta omissa do município, ao não exigir o recibo de pagamento de salário em relação a cada trabalhador ou, ainda, em determinar a retenção da garantia prestada para quitação direta aos trabalhadores é a causa direta da sua responsabilidade. Patente o descumprimento da IN 3/2009 do MPOG pela municipalidade, omissão esta que resulta na sua responsabilização subsidiária, com fundamento nos artigos 186 e 927 caput do Código Civil Brasileiro c/c o disposto no inciso V, da Súmula 331 do C. TST.
Neste contexto, não há que se falar em violação ao § 1º, do art. 71 da Lei 8666/93, à autoridade da decisão proferida na ADC nº 16-DF ou à decisão proferida pelo Pretório Excelso no RE 760931-DF, com repercussão geral, pois nos referidos julgamentos foi resguardada a responsabilidade por ausência de fiscalização, o que demanda análise em cada caso concreto.
Assim, de rigor o não provimento do apelo, na esteira do parecer do Ministério Público do Trabalho!”

    20. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    21. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    23. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organ